Tribunal: TJES
Processo: 5001888-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Servidão
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001888-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADEMIR GALAO e outros
AGRAVADO: EMPRESA SUDESTE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001888-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ADEMIR GALÃO E ANA MARIA BERTHOLO GALÃO

AGRAVADA: EMPRESA SUDESTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
Ademir Galão e Ana Maria Bertholo Galão contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, que, em ação de instituição de servidão administrativa para a passagem de linha de transmissão de energia elétrica ajuizada pela Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S/A, deferiu
o pedido de imissão provisória
da agravada na posse do imóvel rural
de propriedade dos agravantes.

S
ustentam que: (1) são proprietários de um imóvel rural localizado no Município de Colatina e sobre o qual a agravada pretende instituir servidão administrativa para a passagem de
uma
linha de transmissão de energia elétrica; (2)
apesar de
o projeto inicial apresentado pela agravada indicar que a
servidão
recairá
apenas sobre uma parte do imóvel,
a construção das torres de sustentação da linha de transmissão
nos pontos especificados no
aludido
projeto

inviabilizará a utilização e a e
xploração econômica de toda a propriedade;
(3)
na tentativa de firma
r
um acordo extrajudicial com a agravada
para a
compensação
dos prejuízos decorrentes da servidão,

solicitaram a alteração
do projeto
inicial
com o deslocamento
dos pontos previstos para a construção
das torres
por alguns metros dentro da
mesma
propriedad
e,
porém não obtiveram resposta
;
(4)
o
valor de R$ 62.607,00 (sessenta e dois mil seiscentos e sete reais)
depositado pela agravada a título de indenização não é suficiente para reparar o dano, pois
foi

calculado
considerando somente
a
área
diretamente atingida pela
servidão,
ignorando
as restrições que serão impostas ao uso
do restante da propriedade
;
(5) o aludido valor foi apurado unilateralmente pela agravada e sem a observância dos critérios previstos no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, circunstância que impede o deferimento
da medida liminar de
imissão de posse;
e (6) não foi comprovada situação de urgência que justifique o deferimento da medida.

R
equerem
o provimento do recurso
.

Decisão deferindo parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Documento nº 688082).

Em contrarrazões a agravada alega que: (1) comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para a imissão na posse do imóve
l
de propriedade dos agravantes; (2) o valor depositado a título de indenização é suficiente para reparar os prejuízos decorrentes da construção da linha de transmissão de energia e foi apurado com base em uma avaliação realizada por profissional habilitado;
(3) não há provas de que a instituição da servidão de passagem resultará na inutilização de toda a propriedade
d
os agravantes; (4)
não existe a possibilidade de alteração do traçado da linha de transmissão
para minimizar os prejuízos eventualmente causados em razão da sua construção; e (5) deve ser observada a prevalência do interesse público neste caso.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001888-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ADEMIR GALÃO E ANA MARIA BERTHOLO GALÃO

AGRAVADA: EMPRESA SUDESTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Infere-se dos autos que

a agravada firmou um contrato de concessão de serviço publico com a União
em 10/02/2017
para construir,
operar e manter
uma
linha de transmissão de energia elétrica entre os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, denominada
Mesquita - João Neiva
II
.

A
través da Resolução Autorizativa nº 6.746/2017
da

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica
(publicada no Diário Oficial da União
no dia
08/12/2017
)
, foram declaradas de
“
utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S/
A
, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 19/2017-ANEEL, a área de terra de 60m (sessenta metros) de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão Mesquita – João Neiva II, circuito simples, 500 kV, com aproximadamente 237km (duzentos e trinta e sete quilômetros) de extensão, que interligará a Subestação Mesquita à Subestação João Neiva II, localizada nos municípios de Santana do Paraíso, Ipaba, Caratinga, Iapu, Inhapim, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Pocrane e Aimorés, no
E
stado de Minas Gerais, e Baixo Guandu, Colatina, Itaguaçu, São Roque do Canaã e João Neiva, no
E
stado do Espírito Santo”.

Sob o fundamento de que os agravantes ofereceram resistência à
constituição da
aludida
servidão
por não concordarem com o
valor
oferecido extrajudicialmente
a título de indenização pela
utilização
da
propriedade
rural localizada no Município de Colatina
,
por onde deverá passar a linha de transmissão,
a agravada ajuizou a
ação que tramita em 1ª Instância e requereu como tutela de urgência a sua imissão
na
posse do imóvel
.

O Decreto-
L
ei nº 3.365/1941, que
dispõe sobre a desapropriação e a instituição de servidão
administrativa de áreas declaradas de
utilidade pública, prevê
no
art. 15, “
caput”, §§ 1º a 4º, que a imissão provisória do autor
na posse do imóvel pode ser deferida,
independente
da citação do réu, quando
demonstrada
a urgência e
for realizado o depósito d
o valor apurado de acordo com os critérios estabelecidos §1º
,
que assim dispõe
:

“
§1º - A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se
e
ste f
o
r superior a 20 (vinte) v
e
zes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imp
o
sto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) v
e
zes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imp
o
sto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imp
o
sto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado origin
a
lmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel”.

Os documentos
anexados
aos
autos

demonstram que o valor depositado pela agravada foi apurado com base em uma avaliação unilateral por ela realizada e
que
não
atende a nenhum
dos critérios acima mencionados.

E a jurisprudência prevalecente no
Colendo Superior Tribunal de Justiça proclama o entendimento de que
para fins de imissão provisória na posse
d
o imóvel com fundamento no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral realizada pelo autor
sem a observância dos critérios previstos no §1º do referido dispositivo legal.

(AgInt no REsp 1402058/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 09/06/2017).

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual é exemplo o seguinte precedente deste Egrégio TJES:

“
EMENTA PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA INSTITUIÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO DE VALOR APURADO UNILATERALMENTE PELO EXPROPRIANTE NECESSIDADE DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL OU DO VALOR APURADO PELO PERITO JUDICIAL REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO.

1. O laudo unilateral confeccionado pela agravada expropriante, aceito pelo magistrado a quo como critério para fixar justa e prévia indenização pelas servidões requeridas nos autos daquela demanda, embora bem detalhado, não seguiu os critérios constantes do art. 15, § 1º, alíneas c e d do Decreto n.º 3.365/41.

[...]

3. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante.

4. Não basta a simples comprovação de urgência e o interesse público para o deferimento da liminar de imissão provisória na posse, sendo também necessária a comprovação de depósito de justa e prévia indenização que satisfaça os critérios previstos no artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41).
[...]”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189000764, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

N
ão sendo possível aferir o valor
da indenização
com base nos critérios previstos no
art. 15
do Decreto-Lei nº 3.365/1941
,
a imissão provisória
na
posse deve ser deferida mediante o depósito do valor apurado
em
avaliação judicial
que deverá ser designada
pelo Juiz
ao despachar a
inicial,

na forma
d
o art. 14
do referido diploma legal
.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. PARÂMETROS. CASO CONCRETO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14 e 15, caput, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, na hipótese de urgência na utilização do bem, mas mediante prévio depósito do valor apurado em avaliação judicial, nos termos do art. 685 do CPC/1973, correspondente ao 874 do CPC/2015.

[...]”.

(AgRg no REsp 1498038/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2017, DJe 13/12/2017)

Noutra parte,
a agravada não comprovou a urgência
alegada para a
imissão provisória na posse do imóvel
de propriedade dos agravantes
,
pois não apresentou
nenhum elemento de prova
de que tenha
dado início às obras
de

construção da linha de transmissão ou
que está
na iminência de inici
á-las
.

Não obstante, o pedido de imissão provisória na posse do imóvel objeto da servidão deve ser protocolizado no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da declaração de urgência (Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15, §§ 1º e 2º), o que não
foi observado
neste caso.

A
Resolução Autorizativa

nº 6.746/2017
da

ANEEL,
que declarou de utilidade pública as áreas sobre as quais a agravada poderá instituir
a
servidão administrativa
de
passagem da linha de transmissão de energia
e que lhe autorizou
a
invocar o caráter de urgência para a imissão provisória na posse dos imóveis
foi
publicada no Diário Oficial da União
no dia
08/12/2017,
ao passo que a ação que tramita em 1ª Instância foi ajuizada
somente

em 15/01/2020.

Averbe-se,
ainda,
que a agravada formulou na inicial pedido alternativo de “acesso à área serviente a fim de que seja possível a realização de estudos prévios de sondagem do solo e de topografia necessários para a conclusão do projeto”, o que
também
infirma a alegação de
urg
ê
ncia,
uma vez que antes
da conclusão do projeto
não há necessidade
DE
privar os agravantes do exercício da posse sobre o imóvel
.

Assim,
não tendo a agravada comprovado o preenchimento dos requisitos
legais
, não há razão para o deferimento da tutela de urgência com relação à imissão provisória na posse do imóvel.

Todavia, não há óbice para o deferimento do pedido alternativo de acesso ao imóvel para a realização de
estudos prévios de sondagem do solo e de topografia necessários para a conclusão do projeto,
uma vez que não causará nenhum prejuízo aos agravantes, pois não impedirá o exercício da posse e a exploração econômica do imóvel.

Ressalte-se que nada impede que após a realização da prova pericial que deverá ser designada pelo MM. Juiz de 1º Grau em cumprimento à determinação contida no art. 14 do
Decreto-Lei nº 3.365/1941,
bem como do depósito prévio do valor
da indenização
apurad
a

judicialmente
,

o pedido de imissão de posse seja reapreciado
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para
indeferir

o pedido de imissão
d
a agravada na
posse
do imóve
l
de propriedade dos agravantes,
assegurando-
lhe, no entanto,

o direito de ter a
cesso
ao imóve
l
para a realização dos estudos necessários para a conclusão do projeto da linha de transmissão de energia.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001888-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ADEMIR GALÃO E ANA MARIA BERTHOLO GALÃO

AGRAVADA: EMPRESA SUDESTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO
DA QUANTIA APURADA
UNILATERALMENTE PELA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA – DIREITO DE ACESSO AO IMÓVEL PARA A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS NECESSÁRIOS PARA A CONCLUSÃO DO PROJETO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA OS PROPRIETÁRIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
imissão provisória na posse
d
o
imóvel declarado
de utilidade pública para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa de passagem,
prevista no
art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, não pode
SER
deferida com base

n
o valor da avaliação unilateral realizada pelo autor
sem a observância dos critérios previstos no §1º do
aludido
dispositivo legal.
Precedente
STJ -
AgInt no REsp 1402058/MG.

2
.
N
ão sendo possível aferir o valor
da indenização
com base nos critérios previstos no
art. 15
do Decreto-Lei nº 3.365/1941
,
a imissão provisória
na
posse deve ser deferida mediante o depósito do valor apurado
em
avaliação judicial
que deverá ser designada
pelo Juiz ao despachar a
inicial,

na forma
d
o art. 14
do referido diploma legal
.

3
. O
pedido de imissão provisória na posse do imóvel deve ser protocolizado no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da declaração de urgência (Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15, §§ 1º e 2º), o que não
foi observado
neste caso.

4
.
A
Resolução Autorizativa

nº 6.746/2017
da

ANEEL,
que
autorizou
a
agravada a

invocar o caráter de urgência para a imissão provisória na posse dos imóveis
foi
publicada no Diário Oficial da União
no dia
08/12/2017,
ao passo que a ação que tramita em 1ª Instância foi ajuizada
somente

em 15/01/2020.

5
.
N
ão há óbice
legal
para o deferimento do pedido alternativo de acesso ao imóvel para a realização de
estudos prévios de sondagem do solo e de topografia necessários para a conclusão do projeto,
uma vez que não causará nenhum prejuízo aos agravantes, pois não impedirá o exercício da posse e a exploração econômica do imóvel.

6
.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto
do
Eminente Relator.

Vitória, ES, ____ de ____ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.